Tribunal: TJSP
Processo: 1007001-88.2015.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Condomínio em Edifício
Órgão julgador: Airton Pinheiro de Castro
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. Sentença de procedência. Oposição contra o valor fixado a título de verba honorária (R$ 1.000,00). Aplicabilidade, na espécie, do disposto no § 8o do art. 85 do novo Código de Processo Civil, a determinar apreciação equitativa, observados os limites estabelecidos pelo § 2o do mesmo artigo e diploma processual. Verba honorária que, malgrado a baixa complexidade da

Ementa:
AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. Sentença de procedência. Oposição contra o valor fixado a título de verba honorária (R$ 1.000,00). Aplicabilidade, na espécie, do disposto no § 8o do art. 85 do novo Código de Processo Civil, a determinar apreciação equitativa, observados os limites estabelecidos pelo § 2o do mesmo artigo e diploma processual. Verba honorária que, malgrado a baixa complexidade da causa, e a ausência de resistência ao pedido, não pode aviltar a atuação da profissional. Redução descabida.
Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000227343
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1007001-88.2015.8.26.0003, da Comarca de São Paulo, em que é apelante CONDOMÍNIO
RESIDENCIAL PARQUE DO ESTADO, é apelada TEREZINHA DOS SANTOS
YAMAMOTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente sem voto), FABIO TABOSA E CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN.
São Paulo, 31 de março de 2020.
AIRTON PINHEIRO DE CASTRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007001-88.2015.8.26.0003 -Voto no
2
VOTO No 6654
APELAÇÃO No 1007001-88.2015.8.26.0003
COMARCA: São Paulo 5a Vara Cível F. R. Jabaquara
APELANTE: Condomínio Residencial Parque do Estado
APELADA: Terezinha dos Santos Yamamoto
JUÍZA: Renata Barros Souto Maior Baião
AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. Sentença de
procedência. Oposição contra o valor fixado a título de verba
honorária (R$ 1.000,00). Aplicabilidade, na espécie, do disposto
no § 8o do art. 85 do novo Código de Processo Civil, a determinar
apreciação equitativa, observados os limites estabelecidos pelo §
2o do mesmo artigo e diploma processual. Verba honorária que,
malgrado a baixa complexidade da causa, e a ausência de
resistência ao pedido, não pode aviltar a atuação da profissional.
Redução descabida.
Recurso desprovido.
Vistos.
Trata-se de ação de consignação em pagamento
ajuizada por Terezinha dos Santos Yamamoto em face de Condomínio
Residencial Parque do Estado.
A r. sentença de fls. 67/69, de relatório adotado,
julgou procedente o pedido formulado na inicial para “receber o depósito
efetuado nos autos e julgar extinta, com relação a ele, a obrigação de pagar as despesas
condominiais de maio de 2015, nos termos do artigo 546 do CPC. Transitada em julgado,
expeça-se guia de levantamento em favor da parte ré. Arcará o condomínio réu com as
custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios em favor do patrono da
parte autora, estes fixados em R$ 1.000,00, tendo em vista o módico valor atribuído à
causa. ”
Inconformado,
apela
o
réu
(fls.
72/74),
unicamente para impugnar a r. sentença no tocante ao valor da verba

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007001-88.2015.8.26.0003 -Voto no
3
honorária fixada em R$ 1.000,00. Assevera que o valor é exorbitante,
considerando a baixa complexidade da causa e o fato de não ter
apresentado resistência.
Recurso preparado (fls. 75/76) e não respondido
(fls. 80).
A fls. 89, o réu noticiou a constituição de novo
procurador e formulou proposta de acordo, não sobrevindo manifestação
da autora, apesar de regularmente intimada (fls. 118).
Não
houve
manifestação
de
oposição
ao
julgamento virtual.
É o relatório.
Recurso infundado.
Trata-se de ação de consignação em pagamento
ajuizada por condômina, cujo objetivo era o de se desobrigar do
pagamento das despesas condominiais do mês de maio/2015 fls. 08,
recebida com cobrança de multa por infração em um único boleto. À
causa foi dado o valor de R$ 395,37 fls. 04.
Citado, o condomínio não se opôs ao pedido,
sobrevindo sentença de procedência da ação, carreando ao réu os ônus
sucumbenciais.
Em que pese o inconformismo veiculado, a r.
sentença não comporta reparo, porque o valor da verba honorária
questionada foi arbitrado por equidade, à luz do artigo 85, § 8o, do CPC,
segundo o qual “Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito
econômico, ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor
dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto no § 2o”.
Com efeito, o diminuto valor da causa (R$

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007001-88.2015.8.26.0003 -Voto no
4
395,367) legitima a aplicação do § 8o do art. 85 do novo Código de
Processo Civil no caso concreto subjudice, em valor que harmonize os
parâmetros estabelecidos nos incisos I a IV do § 2o do referido dispositivo,
segundo os quais, o juiz, ao fixar por apreciação equitativa a verba
honorária, deve avaliar, entre outros aspectos, o grau de zelo do
profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância
da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu
serviço.
Os critérios para a fixação dos honorários “são
objetivos e devem ser sopesados pelo juiz na ocasião da fixação dos honorários. A
dedicação do advogado, a competência com que conduziu os interesses de seu
cliente, o fato de defender seu constituinte em comarca onde não resida, os níveis
de honorários na comarca onde se processa a ação, a complexidade da causa, o
tempo despendido pelo causídico desde o início até o término da ação, são
circunstâncias que devem ser necessariamente levadas em conta pelo juiz quando
da fixação dos honorários de advogado. O magistrado deve fundamentar sua decisão,
dando as razões pelas quais está adotando aquele percentual na fixação da verba
honorária” (NELSON NERY JUNIOR e ROSA MARIA ANDRADE NERY,
“Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante”, RT, 11a
edição, 2010, pp. 236-237).
É evidente que “fixar honorários por equidade não
significa, necessariamente modicidade” (op. cit., p. 237), não sendo por menos
que, na expressão da jurisprudência cristalizada, determinar se decida por
equidade, não autoriza se fixem em valor aviltante os honorários por
sucumbência.
É bem verdade que a causa em questão não foi de
alta complexidade, nem houve resistência ao pedido, todavia, fixar aquém
da quantia arbitrada chega mesmo a aviltar o exercício profissional do
douto patrono da condômina, destoando da diretriz da razoabilidade,
norte maior a ser observado no arbitramento equitativo.
Nessa quadra de considerações, tenho por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007001-88.2015.8.26.0003 -Voto no
5
mantido o valor arbitrado, que a meu ver traduz retribuição condigna ao
trabalho do causídico para o caso em apreço.
Considerando que o foco da insurgência recursal
se restringe precisamente à verba honorária, não se há cogitar de
honorários recursais na espécie, afastando-se a incidência do § 11 do art.
85 do novo Código de Processo Civil, até porque sequer apresentada
contrariedade ao apelo.
Do exposto, pelo meu voto, NEGA-SE provimento
ao recurso.
AIRTON PINHEIRO DE CASTRO
Relator